Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-89.2022.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRESENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA.
I - A jurisprudência sedimentou orientação no sentido de que o Juiz não está obrigado a examinar de forma pormenorizada cada uma das teses apresentadas pelas partes, devendo apresentar os motivos do seu convencimento de maneira fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF.
II - Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação acerca da alegação defensiva quando o d. Magistrado afirma peremptoriamente que esta não é suficiente para elidir o acervo probatório contrário, formado pela firme palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.